Tribunal: TJSP
Processo: 9000160-10.2011.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – ESTAÇÃO RÁDIO BASE. Sentença que rejeitou os embargos. Recurso interposto pela embargante.
MULTA ADMINISTRATIVA – A Lei Municipal no 13.756/2004 disciplina a instalação das estações rádio base, prevendo a aplicação de multa caso seja verificada irregularidade não sanada após a intimação do responsável – A pendência

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – ESTAÇÃO RÁDIO BASE. Sentença que rejeitou os embargos. Recurso interposto pela embargante.
MULTA ADMINISTRATIVA – A Lei Municipal no 13.756/2004 disciplina a instalação das estações rádio base, prevendo a aplicação de multa caso seja verificada irregularidade não sanada após a intimação do responsável – A pendência de decisão definitiva em processo administrativo visando à regularização da estação inviabiliza a lavratura do auto de infração – Precedentes desta C. Câmara – No caso, foi aplicada multa por descumprimento de intimação para regularizar estação de rádio base sem alvará de execução – À época da lavratura e notificação do auto de infração, não existia processo administrativo objetivando a regularização – Após a intimação, a apelante apresentou pedido administrativo de cancelamento da multa – Processo administrativo encerrado em 31/03/2010, com o indeferimento do último pedido de reconsideração – Execução fiscal ajuizada em 30/12/2010, após o encerramento do processo administrativo – Ausência de irregularidade.
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 9.657,62) – Verba honorária correspondente a aproximadamente R$ 1.257,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em R$ 1.743,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença reformada – Recurso provido.